Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para manutenção no certame, objetivando vagas destinadas a cotas raciais.
2. A controvérsia consiste em:
(i) Saber se há ilegalidade na decisão administrativa da banca examinadora que desclassificou o candidato por ausência de características fenotípicas compatíveis com a reserva de vagas raciais; e
(ii) se é possível a intervenção do Poder Judiciário na análise do mérito administrativo relativo aos critérios de heteroidentificação.
3. Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e somente podem ser afastados por prova contundente.
4. O Poder Judiciário limita sua atuação à análise de flagrante ilegalidade em concursos públicos, não sendo cabível reavaliação dos critérios administrativos.
5. A ausência de demonstração inequívoca de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência.
6. Divergências entre comissões de heteroidentificação em diferentes certames não configuram ilegalidade, sendo prerrogativa administrativa a avaliação caso a caso.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.